Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DEDUÇÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGOS 80 E 81 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. Constatado que o autor pretendia a interdição da ré, sua genitora, medida extrema e excepcional nos termos da Lei no 13.146/2015, mesmo que absolutamente ausentes os requisitos legais para tanto, impõe-se a sua condenação por litigância de má-fé e a fixação de multa, por ter deduzido pretensão contra fato incontroverso, atuando de forma temerária. Inteligência dos artigos 80, I, e 81 do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida.